Tribunal: TJDFT
Processo: 0719407-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por LATICINIOS ARAGUAIA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP contra a decisão (id 17189322 - Pág. 25) proferida pelo juízo da 2a Vara Cível do Gama que, nos autos da pedido de cancelamento de protesto autuado sob o no 0704006-30.2020.8.07.0004, proposto em desfavor de ARK PLAST - INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA, determinou a emenda da inicial, nos seguintes termos: Emende-se a inicial para: a) juntar documento emitido pelo cartório comprovando a existência do protesto; b) prestar caução, que deve ser oferecida em dinheiro, na forma de depósito judicial no valor da dívida protestada. Prazo de 15(quinze) dias, sob pena de indeferimento. Em suas razões (id 17189321), o agravante, em suma, relata que apesar de ter sido deferida a tutela de urgência, lhe foi exigida a prestação de caução no valor da dívida protestada, além da juntada de outros documentos. Argumenta não ter condições de arcar com as custas processuais, bem como com a caução determinada. Requer a concessão da gratuidade de justiça e que seja eximido do pagamento determinado. Por meio do despacho de id 17267312, o agravante foi instando a ser manifestar acerca do cabimento do recurso de agravo, bem como demonstrasse os requisitos para a concessão de gratuidade requerida, se fosse o caso. Em resposta, juntou petição de id 17602701, requerendo dilação do prazo para juntada de documentos comprobatórios da hipossuficiência, sem nada tratar acerca do cabimento. É o relatório do necessário. Decido. Prescreve o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Consoante expendido no despacho que intimou o recorrente a se manifestar sobre o cabimento do presente recurso, com a sistemática inaugurada pela Lei no 13.105/2015, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento previstas no artigo 1.015 do novo Código de Processo Civil são taxativas, in verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Leciona Marinoni que o “agravo de instrumento passa a ter cabimento apenas contra as decisões interlocutórias expressamente arroladas pelo legislador. Com a postergação da impugnação das questões decididas no curso do processo para as razões de apelação ou para as suas contrarrazões e com a previsão de rol taxativo das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, o legislador procurou a um só tempo prestigiar a estruturação do procedimento comum a partir da oralidade (que exige, na maior medida possível, irrecorribilidade em separado das decisões interlocutórias), preservar os poderes de condução de processo do juiz de primeiro grau e simplificar o desenvolvimento do procedimento comum” (Novo Curso de Processo Civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum, volume II. São Paulo: RT, 2015, v. 2, p. 533-534). Embora não se desconheça que o Superior Tribunal de Justiça considerou que o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil é de “taxatividade mitigada”, nos termos da Tese fixada, segundo a qual “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. (REsp no 1.696.396 e REsp 1.704.520), a matéria em discussão não é abarcada pelo entendimento, circunstância que torna o recurso inadmissível. In casu, verifica-se que, diferentemente do afirmado pelo agravante, não houve manifestação do Juízo a quo acerca do pedido liminar, mas tão somente a determinação de emenda da inicial, sob pena de indeferimento do prosseguimento da proposição, ante a inépcia. Fato é que não houve análise do atendimento dos requisitos do art. 300 do CPC. Ademais, registre-se, a determinação de emenda da inicial está desprovida de conteúdo decisório, residindo sua finalidade precípua no mero impulso processual ou no exercício de algum poder-dever que compete ao magistrado. Trata-se, em verdade, de mero despacho ordinatório, contra o qual não cabe recurso, com base no art. 1.001 do CPC. Portanto, a despeito de ter sido requerido a dilação de prazo para comprovação da hipossuficiência do agravado, o recurso, por motivo diverso, carece de condições para seu conhecimento por tratar de questão fora das hipóteses de cabimento do recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se. Publique-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 09 de julho de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator